Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa.

Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas que se façam necessárias. Ordem concedida.